Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030978-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 160.461.078-65 (PACIENTE), JOHNNATAN FERREIRA SALES - CPF: 043.275.641-84 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E REAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
–
AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSIDIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
– SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A tese de legítima defesa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional, que não pode se antecipar ao juízo natural da causa, que é o tribunal do júri.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Além do mais, no caso dos autos, há a presença de materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da suposta conduta delitiva, aliada à periculosidade do paciente, restam evidenciadas no
modus operandi
, no qual, após uma discussão entre o paciente e a vítima, o beneficiário deixou o local dos fatos e se dirigiu a um bar. Posteriormente, retornou ao local onde ocorreu o suposto crime, já de posse de uma faca, ocasião em que golpeou o ofendido, que veio a óbito.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Anselmo Aparecido Pereira de Lima
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos nº 1010744-08.2024.8.11.0004, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de outubro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que agiu em legítima defesa.

Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, além de não haver a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Alega que a reincidência considerada pela autoridade indigitada coatora para fundamentar a decisão refere-se a crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do paciente, ainda que mediante a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 249331188). Juntou documentos (Ids. 249331189 a 249331191).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 250011684).

As informações foram juntadas (Id. 250666698).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 251662690), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: ““HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – VIA INADEQUADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS – PERICULOSIDADE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – VÍTIMA ATINGIDA COM DIVERSOS GOLPES DE FACA - NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Anselmo Aparecido Pereira de Lima
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos nº 1010744-08.2024.8.11.0004, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora
.

Inicialmente, a
defesa sustenta a existência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa), porém,
tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, visto que não restou caracterizada de forma inequívoca, e sua análise
demanda dilação probatória, o que torna a via do
habeas corpus
inadequada para o seu aprofundamento.

Como é cediço, o presente
writ
não se presta a reavaliar fatos e provas que devem ser analisados em sede própria, razão pela qual, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Acerca da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo que não é o que se extrai dos autos.

Transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Trata-se de Inquérito Policial em desfavor de
Anselmo Aparecido Pereira de Lima
, pela prática, em tese, do delito do art. 121, §2°, inc. II e IV, do CP.

O acusado foi preso em flagrante em
21.10.2024
(ID. 173860097).

Em sede de audiência de custódia foi homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...) Homologo o flagrante por inexistirem controvérsias a respeito da sua licitude.

A autoria também se encontra como um ponto estável na equação probatória e o resultado igualmente não ostenta dúvidas O dolo e a configuração de legitima defesa ou até mesmo o privilegio devem ser submetidos a análise verticalizada em instrução sob contraditório, não gerando impactos em prognóstico de pena e proporcionalidade da pena neste momento.

O que é ponto de análise trata-se do modus operandi, o modo de execução pelo qual podemos extrair ou não as necessidades de garantir a cautelar e neste caso o modus operandi consistente em prévia discussão sucedida de conduta consistente em armar-se e direcionar-se ao encontro da vítima, mesmo tendo sido alertado por testemunha que a vítima encontrava-se armada também e ameaçando a vítima.

Esse comportamento, a fotografia do fato, nos permite deduzir a cautelaridade pela gravidade da conduta, pois mesmo advertido o flagrado se dirigiu para junto da vítima.

O golpe em região abdominal certeiro foi suficiente para execução do resultado morte.

A gravidade em concreto revelada pelo modus operandi conjugado com a reincidência justifica a cautelaridade prisional (...)”

Em sede de Habeas Corpus, a Defesa, alega o constrangimento ilegal da segregação cautelar do acusado eis que teria agido em legítima defesa; alegando ainda que a reincidência utilizada como um dos vetores justificantes da prisão refere-se a crime cometido sem violência ou grave ameaça

A
priori
cumpre informar que a prisão preventiva do acusado foi fundamentada nos moldes do art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, bem como pelo o entendimento dos Tribunais Superiores.

Pela
garantia da ordem pública
a segregação cautelar do acusado se faz necessária, considerando a
gravidade em concreto em delito
, bem como pelo modos operandi empregado, eis que o acusado,
após se afastar temporariamente do local da discussão, retornou de maneira deliberada e premeditada, armando-se com uma faca e atingindo a vítima na região do abdômen
, caracterizando a periculosidade em concreto do agente.

Ademais vislumbra-se que o acusado é reincidente eis que possui condenação pelo delito de
injúria
em seu desfavor (SEEU n.° 2000122-81.2023.8.11.0004).

Em que pese à condenação pregressa do acusado seja por crime sem violência ou grave ameaça, tal característica não retira a qualidade ilícita do delito, tampouco o aspecto subjetivo da reincidência, não havendo óbices para sua aplicação como um dos vetores justificantes para a segregação cautelar.

Outrossim, verifica-se que o argumento de legítima defesa, trata-se do próprio méritos das imputações, necessitando de realização de instrução probatória verticalizada respeitando o contraditório e ampla defesa.

Informo ainda, que os referidos autos de Inquérito Policial aguarda o oferecimento de denúncia. [...]”
(Id. 250666698)

Conforme se observa, a autoridade apontada como coatora fundamenta a sua decisão para garantir a ordem pública, baseada na gravidade concreta do suposto crime praticado pelo paciente, evidenciada no
“modus operandi”
utilizado pelo paciente.

Relata em sua decisão que, após uma discussão entre o paciente e a vítima, Anselmo deixou o local dos fatos e se dirigiu a um bar.

Posteriormente, retornou ao local onde ocorreu o suposto crime, já de posse de uma faca, ocasião em que golpeou o ofendido, que veio a óbito.

Ademais, a segregação visa evitar a renitência delitiva, uma vez que o beneficiário é reincidente.

Embora o crime pelo qual o beneficiário é reincidente, esse fato não retira a possibilidade de se usar a reincidência como fundamento da prisão preventiva, para evitar a reiteração delituosa.

Além do mais, o paciente estava em cumprimento de pena nos autos nº 2000122-81.2023.8.11.0004, sendo que deveria ter senso de responsabilidade e autodisciplina, vindo, todavia, a incorrer em suposta prática delitiva grave, demonstrando descaso com a lei.

Assim, a segregação está fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi delicti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anselmo Aparecido Pereira de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024